Tribunal: TJSP
Processo: 3004346-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Soldado Policial Militar temporário – Alegação de inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 535, § 5.o, do Código de Processo Civil, rejeitada – Decisão escorreita – Julgamento da ADI 4173 pelo Supremo Tribunal Federal em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – Hipótese dos autos que demanda o ajuizamento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Soldado Policial Militar temporário – Alegação de inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 535, § 5.o, do Código de Processo Civil, rejeitada – Decisão escorreita – Julgamento da ADI 4173 pelo Supremo Tribunal Federal em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – Hipótese dos autos que demanda o ajuizamento de ação rescisória, conforme disposto no § 8.o do artigo 535 – Excesso de execução configurado – Conta de liquidação apresentada que não observou o termo inicial e os critérios para cálculo de juros e de correção monetária definidos na r. sentença, que tampouco foram objeto de recurso na fase de conhecimento – Recurso parcialmente provido.